Tribunal: TJDFT
Processo: 0718451-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. ART. 309 DA LEI 9.503/1997. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIOS DA OFENSIVIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso na pena do artigo 309 do CTB, estabelecida em 06 meses de detenção em regime inicial aberto, sem substituição em pena restritiva de direitos. O apelante alega ausência de tipicidade material em razão dos princípios da ofensividade e da insignificância, bem como insuficiência de provas de perigo concreto.
2. Recurso tempestivo (ID 59909883). Contrarrazões apresentadas (ID 59909885). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 60868271).
3. O crime tipificado no artigo 309 do CTB trata-se de crime formal, que se configura com a conduta de dirigir veículo automotor sem a devida permissão, sem habilitação ou cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano concreto.
4. No caso, a autoria e a materialidade delitivas, bem como o perigo de dano concreto do crime previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/97 restaram demonstrados por meio do conjunto probatório dos autos, conforme se verifica do Registro de Atividade Policial (ID 59909598) e da oitiva dos policiais militares (ID 59909834 a ID 59909839), em razão da condução de veículo automotor pelo autor com o empreendimento de manobra brusca (‘cavalo de pau’) e parando o carro na frente da viatura, em uma rua estreita e com várias pessoas no local, inclusive crianças. Assim, não há que se falar em atipicidade da conduta pelo princípio da ofensividade, uma vez que a manobra realizada foi perigosa e realizada em via estreita e cheia de transeuntes, o que acabou por colocar a vida dessas pessoas em risco, configurando perigo concreto.
5. Verifica-se que as versões apresentadas pelas testemunhas são harmônicas entre si, tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo, conferindo-lhe robustez. Dessa forma, a conduta do acusado é típica, sendo irreparável a sentença que reconheceu a procedência da pretensão punitiva, condenando o réu nas penas do art. 309 do CTB.
6. Ainda, inaplicável ao caso o princípio da insignificância. Para aplicação do referido princípio, segundo o Supremo Tribunal Federal, há que se analisar a presença de certos vetores, como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. A conduta de dirigir automotor sem a devida habilitação causando acidente de trânsito, além de reprovável, representa risco para sociedade.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.